Tribunal: TJDFT
Processo: 0011448-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011448-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo está na fase de elaboração de cálculos quanto aos honorários da execução e a CARLOS ALBERTO BARBOSA (SUCESSORES), EZÍDIO SÉRGIO BRABO PINHEIRO, FRANCISCA FERNANDES FERREIRA, INÁCIA MARIA DE MEDEIROS, MARCOS ANTÔNIO DE BRITO BRASIL (SUCESSORES), RONALD FREITAS ALVES e WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO (ID: 29297485). Esclareça o SINDIRETA se o requisitório expedido em favor de MARINA GONÇALVES DE MORAIS (anuente) foi quitado, juntando aos autos os documentos pertinentes. Após, decidirei a impugnação de ID: 32074227 / 29581054 à luz dos esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial (ID: 31723803). Brasília, 28 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador